Tribunal: STM
Processo: 7000676-93.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A admissibilidade da revisão criminal depende do cumprimento dos requisitos do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Sendo assim, é inadmissível que irresignações quanto ao desfecho da demanda sejam revistas ou rescindidas quando ausentes referidos requisitos.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000676-93.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): KELLEN SILVA BATISTA BARROS (OAB DF055799)
ADVOGADO(A): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SARGENTO DO
EXÉRCITO ELIENAY DE SOUSA SILVA, PARA MANTER A DECISÃO QUE,
COM FUNDAMENTO NO ART. 13, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL
Nº 7000539-14.2024.7.00.0000, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO CRIMINAL E, EM CONSEQUÊNCIA, CONHECIA DA REVISÃO
CRIMINAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000676-93.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): KELLEN SILVA BATISTA BARROS (OAB DF055799)
ADVOGADO(A): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO
CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A admissibilidade da revisão criminal depende do cumprimento dos requisitos
do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Sendo assim, é inadmissível
que irresignações quanto ao desfecho da demanda sejam revistas ou rescindidas
quando ausentes referidos requisitos.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar
o agravo interno interposto pela defesa do ex-Sargento do Exército Elienay de Sousa Silva,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão que, com fundamento no art.
13, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não conheceu da revisão criminal
nº 7000539-14.2024.7.00.0000, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
A Defesa do ex-Sargento do Exército Elienay de Sousa Silva interpõe agravo
interno contra decisão monocrática, proferida em 4/10/2024, que não conheceu da revisão
criminal n.º 7000539-14.2024.7.00.0000/DF por ser incabível, negando-lhe seguimento, com
fulcro no art. 13, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em razão da ausência
dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar -
CPPM (Agravo Interno nº 7000676-93.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGR_INT1).
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em julgamento realizado em 25/05/2021, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, condenou o ex-Sargento do Exército Elienay de Sousa Silva, como incurso no
art. 248, parágrafo único, II, do Código Penal Militar - CPM, em razão de desclassificação, à
pena de 1 ano, 2 meses e 13 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.
Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, além da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 anos.
Em sede de apelação, em Sessão de Julgamento Virtual de 15 a 18 de agosto
2022, este Tribunal, por maioria, manteve, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença condenatória. (Apelação Criminal nº 7000434-42.2021.7.00.0000/STM, evento
62, ACOR1).
A sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 2/6/2021
e, em 23/4/2024, para a defesa (APM nº 7000266-35.2020.7.11.0011/DF, evento 166,
TRANSITO_JULGADO1 e Revisão Criminal nº 7000539-14.2024.7.00.0000/STM,
evento 1, CERTJULG3).
Na sequência, a defesa interpôs a revisão criminal n.º 7000539-
14.2024.7.00.0000/DF, protocolizada em 9/8/2024, alegando a existência de uma contradição
manifesta entre a sentença condenatória e as provas constantes nos autos.
Na qualidade de Relator, verifiquei a ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Por essa razão, deixei de conhecer
da presente revisão criminal, por ser incabível, e negue-lhe seguimento, com fundamento no
art. 13, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Revisão Criminal nº
7000539-14.2024.7.00.0000/STM, evento 10, DEC1).
A decisão foi publicada no DJe nº 181/2024, de 8/10/2024, intimando-se a
defesa constituída em 18/10/2024, que interpôs, tempestivamente, em 30/10/2024, o presente
agravo interno (Revisão Criminal nº 7000539-14.2024.7.00.0000/STM, evento 12, DJE1).
Neste agravo, a defesa reafirma os argumentos apresentados na revisão
criminal, enfatizando o prejuízo sofrido pelo agravante. Ressalta ainda que a revisão criminal
é uma medida excepcional, admitida apenas em casos de erro na apreciação ou avaliação dos
fatos, nos termos do art. 550 do CPPM, ou quando a condenação se basear em elementos
contrários às evidências do processo, provas falsas ou no surgimento de novas provas,
conforme dispõe o art. 551 do mesmo Código (Agravo Interno nº 7000676-
93.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGR_INT1).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela rejeição do presente agravo, mantendo-se inalterada a
decisão que negou seguimento à revisão criminal nos seus exatos termos (Agravo Interno nº
7000676-93.2024.7.00.0000/STM, evento 10, CONTRAZ1).
Mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão agravada,
submeto o agravo interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
É o relatório.
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa do ex-Sargento do Exército Elienay de Sousa Silva insurge-se contra
decisão monocrática deste Relator, proferida em 4/10/2024, que negou seguimento à revisão
criminal nº 7000539-14.2024.7.00.0000, com fundamento no art. 13, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
Inicialmente, a defesa sustenta os argumentos apresentados na interposição da
revisão criminal, destacando o prejuízo sofrido pelo agravante. Salienta que a revisão
criminal constitui medida excepcional, cabível apenas nos casos de erro na apreciação ou na
avaliação dos fatos, conforme preconiza o art. 550 do Código de Processo Penal Militar, ou
quando a condenação se fundamentar em elementos contrários às evidências do processo,
provas falsas ou no surgimento de novas provas, nos termos do art. 551 do mesmo Código
(Agravo Interno nº 7000676-93.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGR_INT1).
Na revisão criminal em comento, o principal fundamento defensivo é a
contradição manifesta entre a sentença condenatória e as provas constantes nos autos. A
defesa sustentou, em síntese, que:
- não há provas suficientes nos autos para comprovar a autoria delitiva (dolo
específico), uma vez que as evidências apresentadas não fornecem a certeza necessária para
imputar ao acusado a prática do crime de apropriação indébita.
- é cabível o reconhecimento da infração bagatelar imprópria e,
consequentemente, a aplicação do postulado da desnecessidade da pena ao caso concreto,
considerando, como elementos relevantes, os aspectos pessoais do agente e as circunstâncias
do fato em questão.
2. Razões de decidir
O pedido de revisão criminal encontra previsão legal nos art. 550 e seguintes do
CPPM. Trata-se de Ação Penal de conhecimento de caráter desconstitutivo da decisão
condenatória e somente será cabível quando, nos processos findos, houver "erro quanto aos
fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", nos termos do art. 550 do Código de
Processo Penal Militar.
A fim de preservar a natureza da revisão criminal, evitando sua indevida e
temerária utilização como mera instância recursal apta a desrespeitar a coisa julgada, o art.
551 do Código de Processo Penal Militar apresenta rol taxativo de suas hipóteses de
cabimento, a ser observado em juízo de admissibilidade, nestes termos:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Contudo, impõe-se observar que a petição ora apresentada não se enquadra em
qualquer das hipóteses de cabimento da ação revisional, pois trata da rediscussão de questões
já analisadas, por ocasião dos recursos cabíveis à época, embora de forma contrária ao
interesse do ora agravante.
Como é sabido, a revisão criminal presta-se a reparar eventual ocorrência de um
erro judiciário e não configura instância recursal, sendo inadmissível que meras irresignações
quanto ao desfecho da demanda sejam revistas ou rescindidas nessa via.
Esta Corte firmou entendimento nesse sentido, conforme registro nos seguintes
julgados:
EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
CULPOSO
AGRAVADO
PELA
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. ARTIGO 206, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão
condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de
não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo
da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”. A Revisão Criminal
fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na
alínea “a” do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação
restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, “(...)
para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a
decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.”. Da mesma forma, não se
identifica o fundamento legal contido na alínea “b” do artigo 551 do Código de Processo
Penal Militar, mormente porque a alegação defensiva de que o Acórdão reformatório teria
sido fundamentado em declarações falsas prestadas por uma testemunha, busca, a bem da
verdade, rediscutir a matéria amplamente deliberada por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação, oportunidade na qual o Plenário não só voltou a sua atenção para os depoimentos
carreados nos autos, como também analisou detidamente os Laudos Periciais produzidos
pelos experts. Tampouco se verifica o fundamento da alínea “c” do artigo 551 do Código de
Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer indicação,
minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo testemunhal, que
pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal. Preliminar
de não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO
CRIMINAL nº 7000971-67.2023.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 10/05/2024). (Grifos
nossos).
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão
condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo
da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado "erro judiciário". A Revisão Criminal
fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na
alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação
restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, "(...)
para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a
decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.". Da mesma forma, não se
identifica o fundamento legal contido na alínea "b" do artigo 551 do Código de Processo
Penal Militar, mormente porque a alegação defensiva de que a condenação baseou-se em uma
cópia de documento referente a comprovante de residência, sem contraditório e ampla defesa
ou autenticidade, limitou-se à mera especulação interpretativa. Tampouco se verifica o
fundamento da alínea "c" do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois não
sobreveio aos presentes autos qualquer indicação, minimamente plausível, seja ela em forma
de prova documental ou mesmo testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos colhidos
durante a fase de instrução criminal. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000821-23.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 30/05/2023,
Data de Publicação: 16/06/2023). (Grifo nosso)
Nesse contexto, a revisão criminal não se presta a revolver, apenas com meras
alegações, questões já acobertadas pela coisa julgada, que nada inovam no contexto
probatório, já tendo sido debatidas durante o processo criminal, sujeitas aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
A defesa argumenta que o dolo específico, ou o chamado animus rem sibi
habendi (intenção de ter a coisa para si), não está configurado. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência entendem que a configuração do dolo específico pode ser inferida pela
conduta do agente. A recusa ou a omissão injustificada em restituir o bem, após solicitado,
pode ser um indício claro desse dolo específico. Além disso, se o Acusado estava em posição
de confiança (como depositário, procurador ou gestor do bem) e abusou dessa posição, tal
circunstância fortalece a configuração do dolo necessário para a caracterização do crime.
A condenação está fundamentada em um conjunto probatório robusto,
amparado por bases sólidas, que não deixam margem para dúvidas em relação aos
argumentos apresentados pela defesa. Diante disso, o pedido de revisão apresentado busca
reabrir uma discussão que já foi exaustivamente tratada tanto no processo penal militar
quanto na fase recursal.
Tal tentativa de reanálise carece de novos elementos relevantes, uma vez que as
provas existentes foram devidamente avaliadas e consideradas suficientes para a manutenção
da condenação. Isso é evidenciado no trecho do Acórdão que analisou o recurso de apelação:
A pretensão defensiva não merece acolhida. A Sentença está em perfeita consonância com o
acervo probatório juntado aos autos. O Órgão julgador logrou êxito em demonstrar as provas
e motivos que formaram o seu convencimento para ensejar condenação do acusado.
Sobre a dinâmica dos fatos, transcreve-se da Sentença:
“[...]
De acordo com o que se apurou na instrução processual, o ex-3º Sgt ELIENAY era responsável
pelo material carga do SISFRON, incluindo o notebook DELL modelo E5530 (nº de série
7L6Z5W1), no período de 18 de julho de 2016 a julho de 2017, quando passou a referida
carga à 3º Sgt ANA CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS (Evento 134 - Doc. 05, fls. 02/03 - IPM).
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na passagem de carga, a 3º Sgt ANA CLÁUDIA deixou de conferir o material acautelado na
presença do acusado e, quando o fez, notou a ausência do mencionado bem. Inicialmente, os
dois graduados mantiveram comunicações informais (via WhatsApp) com o intuito de
solucionar a questão. Porém, o Sgt ELIENAY se esquivava da obrigação de dar conta do
notebook, primeiramente alegando que o aparelho estava com um dos dois Oficiais Superiores
do EPEx e posteriormente, entregando outro notebook, de menor valor, no lugar do bem sob a
carga da Fazenda Nacional.
O notebook DELL modelo E5530 (nº de série 7L6Z5W1) terminou sendo restituído à
Administração Militar, no dia 21 de março de 2018. Neste fatídico dia, o denunciado
ingressou no QGEx com o seu antigo crachá de nº 21832 de Sargento, quando já era 2º
Tenente; saiu pelo portão sul, utilizando o seu novo crachá de Oficial nº 30233; e retornou, ao
mesmo tempo em que ingressava na OM o tal ‘Sgt GONÇALVES’, que era quem portava o
notebook em questão, porém utilizando o crachá de Sargento de ELIENAY, o de nº 21832.
O Sgt GONÇALVES não conseguiu entrar pela catraca, pois já havia sido registrada uma
entrada, pela manhã, sem saída, sendo auxiliado pelo ex-Cb GLEYBE. Após adentrar no
QGEx, manobrando a catraca com uma saída ficta, o ‘Sgt GONÇALVES’ entregou o
mencionado notebook ao ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO, recém
chegado no EPEx, que, posteriormente, entregou o aparelho à 3º Sgt ANA CLÁUDIA a mando
do Cel FÉLIX.
[...]” (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 149, fl. 11).
Como se verifica do excerto da Sentença, o então 3º Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA foi
o responsável pela carga de material do SISFRON no Escritório de Projetos do Exército
Brasileiro (EPEx), de julho de 2016 a julho de 2017. Ao passar a função para a 3º Sgt ANA
CLÁUDIA VIEIRA DOS SANTOS, destacou que o material estava todo em ordem. Por
confiança, a Graduada não fez a conferência do material, tendo inclusive elaborado um
documento atestando a inexistência de qualquer alteração. (Apelação Criminal nº 7000434-
42.2021.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1)
Com relação à invocação do princípio da bagatela imprópria, considerando
fatores como a baixa culpabilidade, a ausência de antecedentes criminais, a reparação dos
danos ou devolução do objeto (em casos de crimes patrimoniais), o reconhecimento da culpa
e a colaboração com a justiça, bem como o postulado da desnecessidade da pena, não
encontra respaldo para justificar a reabertura da discussão por meio de uma revisão criminal.
Isso é ainda mais evidente quando se trata de um crime contra a Administração
Militar, no qual a natureza da ofensa atinge diretamente o interesse público e a disciplina
institucional, comprometendo o funcionamento da ordem militar e exigindo uma resposta
penal adequada.
Assim, esta Corte já se manifestou em um caso semelhante, conforme aponta o
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO
CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. I. Autoria e materialidade comprovadas diante de provas constantes dos
autos que corroboram a Sentença condenatória. O Réu, em 2 (dois) momentos distintos,
utilizou-se de comprovantes de residência falsos, a fim de induzir a Administração Militar em
erro e de auferir vantagem indevida, consubstanciada na percepção de auxílio-transporte. II.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. III. O pleito pelo
reconhecimento da bagatela imprópria foi rejeitado, embora o Réu tenha ressarcido o dano
causado ao erário. O delito consumado em desfavor da administração pública não condiz
com as premissas de irrelevância da infração praticada, ao revés, demonstra a necessária
intervenção penal, com a consequente responsabilização do Réu pelos seus atos. IV. A
aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea b, do CPM, embora deva ser
reconhecida, pois o Réu ressarciu aos cofres públicos a importância devida ao erário, não
pode ser objeto de reforma da dosimetria, já que a pena não pode ser reduzida aquém do
mínimo legal, consoante o disposto no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ ("A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), bem
como no disposto no art. 73, in fine, do Código Penal Militar. V. Trata-se de fato típico, ilícito
e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime,
motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória. VI. Apelo desprovido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000590-30.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 08/06/2022). (Grifo nosso).
Dessa maneira, entendo que não houve demonstração irrefutável de que a
condenação se baseou em fundamentos contrários às evidências constantes nos autos. O que
se evidencia, neste caso é, na verdade, uma mera tentativa de recurso, motivada pela
insatisfação com o resultado da Ação Penal Militar. Tal descontentamento não configura, por
si só, um motivo válido para a utilização da revisão criminal, que requer elementos
substanciais que contestem a legitimidade da decisão anterior.
Seguindo essa linha de raciocínio, comungo com o entendimento desta Corte no
sentido de ser inadmissível a revisão criminal quando não preenchidos os requisitos do art.
551 do Código de Processo Penal Militar, nos seguintes termos:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE
PROCEDENTE. UNANIMIDADE. I - A Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio
de emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem quaisquer limites, constituiria um
instrumento de desenfreado questionamento das decisões condenatórias em geral e das já
seladas pelo trânsito em julgado. II - Na órbita da Justiça Militar da União - e aí respeitados
os traços de sua especialização -, a Revisão Criminal dos processos findos será cabível
quando houver "erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", na
exata dicção do artigo 550 do Código de Processo Penal Militar. Além disso, somente será
admitida nas hipóteses definidas em numerus clausus no artigo 551 do mesmo Código. III -
O Requerente apenas revisita matéria de mérito da Sentença hostilizada com base na sua
percepção sobre como deveria ter sido a dosimetria da pena que lhe foi aplicada. O que se
observa, in casu, é uma verdadeira segunda Apelação da Sentença, o que, seguramente, não é
cabível em sede de Revisão Criminal. IV - Preliminar rejeitada por unanimidade. V - Em
relação aos fatos praticados em data anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, o aludido
lapso temporal deve ser considerado para fins prescricionais. Dessa forma, feitos os devidos
esclarecimentos, há que se decretar a extinção da punibilidade dos Requerentes, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos fatos
ocorridos entre os anos de 2009 e 2010. VI - Os Requerentes restaram incursionados no art.
308, caput, do CPM, por 18 (dezoito) vezes. Por conseguinte, remanescem, ainda, 15 (quinze)
incursões no citado dispositivo legal que não foram atingidas pelo manto prescricional. VII -
Revisão Criminal parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade dos
Requerentes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em
relação aos fatos praticados nos anos de 2009 e 2010, com espeque no art. 123, inciso IV, c/c
o art. 125, inciso VI, ambos do CPM, mantendo a pena no quantum fixado pela sentença no
patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000469-36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 18/03/2021, Data de Publicação:
08/04/2021). (Grifo nosso).
Não há, na presente ação, qualquer argumento capaz de demonstrar que tenha
havido erro quanto à apreciação,à avaliação e ao enquadramento dos fatos, pelo que se pede
unicamente o reexame das provas e das teses defensivas, que já foram apresentadas e
rechaçadas quando do julgamento da Ação Penal Militar.
Tenta-se forjar uma nova instância de decisão já transitada em julgado, o que
tem que ser visto com muita cautela, sob pena de ofensa, sobretudo, ao princípio da
segurança jurídica.
Ademais, cumpre ressaltar que o julgamento somente será contrário à prova dos
autos quando divorciado dos elementos probatórios, contrariando frontalmente o arcabouço
instrutório existente. Não é o que se observa no presente feito, pois, diante de todas as
evidências, o acórdão condenatório está plenamente respaldado por todas as provas
produzidas sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, conclui-se que não estão presentes os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, nem se verifica
qualquer afronta aos princípios fundamentais que regem o devido processo legal e caracterize
algum prejuízo ao agravante.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno interposto pela
defesa do ex-Sargento do Exército Elienay de Sousa Silva, mantendo a decisão que, com
fundamento no art. 13, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não conheceu
da revisão criminal n.º 7000539-14.2024.7.00.0000, em razão da ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369629v12 e do código CRC 9d0d274b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 31/03/2025, às 14:13:27
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369629 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000676-93.2024.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): KELLEN SILVA BATISTA BARROS (OAB DF055799)
ADVOGADO(A): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Sargento do Exército
ELIENAY DE SOUSA SILVA contra Decisão monocrática, proferida em 4/10/2024, que não
conheceu da Revisão Criminal nº 7000539-14.2024.7.00.0000/DF por ser incabível, negando-
lhe seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, em razão da ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
3. Em julgamento realizado em 25/5/2021, o CPJEx da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sargento do Exército ELIENAY DE SOUSA SILVA,
como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM, em razão de desclassificação, à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, além da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
4. Em sede de apelação, este Tribunal, por maioria, manteve a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Naquela oportunidade, divergi da
maioria para dar provimento ao recurso interposto pela Defesa Constituída para, reformando
a Sentença recorrida, absolver o ex-Sgt ELIENAY DE SOUSA SILVA do crime descrito no
art. 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea "c" c/c a alínea "e", ambos do Código de Processo Penal Militar.
5. A Sentença transitou em julgado para as partes.
6. Na sequência, a Defesa interpôs Revisão Criminal n.º 7000539-
14.2024.7.00.0000, alegando a existência de uma contradição manifesta entre a Sentença
condenatória e as provas constantes nos autos.
7. O Relator entendeu pela ausência dos requisitos de admissibilidade previstos
no art. 551 do CPM, razão pela qual deixou de conhecer a referida Revisão Criminal, por ser
incabível, e negou seguimento, com fundamento no art. 13, inciso V, RISTM.
8. Inconformada, a Defesa apresentou, tempestivamente, o presente Agravo no
qual reafirma os argumentos apresentados na Revisão Criminal, enfatizando o prejuízo
sofrido pelo agravante. Ressalta ainda que a Revisão Criminal é uma medida excepcional,
admitida apenas em casos de erro na apreciação ou avaliação dos fatos, nos termos do art.
550 do CPPM, ou quando a condenação se basear em elementos contrários às evidências do
processo, provas falsas ou no surgimento de novas provas, conforme dispõe o art. 551 do
mesmo Código.
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Naquela assentada, o eminente Relator manteve a Decisão agravada, contudo,
abri divergência pelas razões a seguir.
10. Como é sabido, a Revisão Criminal presta-se a reparar eventual ocorrência
de um erro judiciário e não configura instância recursal, sendo inadmissível que meras
irresignações quanto ao desfecho da demanda sejam revistas ou rescindidas nesta via.
11. No presente caso, assim como entendi por ocasião do julgamento da
Apelação de origem, não havia provas suficientes nos autos para comprovar a autoria
delitiva, razão pela qual absolvia o ora Recorrente. Portanto, a meu sentir, a Sentença
condenatória foi contrária à evidência dos autos, razão pela qual admitiria a Revisão
Criminal.
12. Neste compasso, para melhor elucidar meu posicionamento, reitero as
minhas de decidir alegadas por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000434-
42.2021.7.00.0000/DF:
“5. No Código Penal Militar, o crime de apropriação indébita encontra-se
previsto no art. 248, que assim dispõe:
Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vêzes o maior salário
mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
II - em razão de ofício, emprêgo ou profissão.
6. No caso dos autos, o Apelante foi denunciado por, no período compreendido
entre o dia 18 de julho de 2016 e o final de julho de 2017, quando exercia a
função de responsável pela carga patrimonial do Escritório de Projetos do
Exército (EPEx), supostamente ter se apropriado de um notebook Dell Latitude
E5530, número de série 7L6Z5W1, pertencente ao Exército Brasileiro, avaliado
em R$ 4.888,89 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove
centavos), tendo sido condenado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13
(treze) dias de reclusão.
7. No entanto, verifica-se que não é possível manter a condenação proferida
pelo Juízo a quo, uma vez que o conjunto probatório não se mostra suficiente
para esclarecer a autoria do crime em análise.
8. Consta da Sentença condenatória que o Conselho Julgador confirmou a
autoria delitiva em relação ao acusado, baseando-se nas provas carreadas na
Quebra do Sigilo Telefônico, nas imagens e nos registros que foram captados
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no local das catracas do Portão de acesso ao QG e no reconhecimento feito
pelo Cb QUEIROZ quanto à pessoa que realizou a entrega do notebook Dell
que não havia sido encontrado no EPEx, embora estivesse devidamente
registrado na carga patrimonial.
9. Da leitura dos autos, percebe-se que nenhuma prova considerada pelo
Conselho sentenciante apontou diretamente para o acusado como autor do
delito, senão vejamos.
10. O primeiro aspecto a ser levado em consideração diz respeito ao fato de
que não há nos autos qualquer documento que comprove que o notebook Dell
estava sob a custódia do Apelante, tendo em vista a inexistência de Termo de
Cautela do referido bem em nome do ex-militar, procedimento comumente
adotado nos casos em que a detenção temporária de um bem pertencente à
União é transferida a um indivíduo, ainda que este detenha a sua posse em
razão da função.
11. Assim, não se pode concluir que, apenas por ser o responsável pela carga
patrimonial do EPEx, o Apelante tenha se apropriado ilicitamente do notebook
Dell. Afirmar isso seria o mesmo que atribuir qualquer discrepância ou
extravio de bens constantes na relação de material carga ao respectivo
detentor, o que não pode ser considerado admissível ou sequer presumível,
sendo necessária a verificação constante do material justamente pela
possibilidade da existência de possíveis discrepâncias.
12. Diante disso, o Apelante, ao passar a função para a Sargento Ana Cláudia
Vieira dos Santos, informa ter conferido a carga do EPEx junto com sua
sucessora, que assinou documento no qual confirmou o recebimento do
material carga sem qualquer alteração (Evento 1, doc. 5, fls. 17-18, do
Processo nº 7000642-89.2018.7.11.0011).
13. Em seu depoimento, a Sargento Ana Cláudia Vieira dos Santos afirmou:
"(...) que chegou a conferir a carga junto com ex-Sgt ELIENAY; que o acusado lhe disse que
a carga do notebook estava na cautela com um dos coronéis; que não conferiu as cautelas na
hora, tendo conferido posteriormente; que não se recorda quando foi conferida a cautela,
lembrando apenas que o acusado já tinha ido para o Curso de Oficial; que o acusado disse
que a carga estava com o Cel EUDES e, após procurá-lo, o Oficial disse à declarante que não
estava com ele; que, depois de conversar com o Cel EUDES, o ex-Sgt ELIENAY lhe disse que
a carga estava com o Cel FÉLIX; que o computador também não estava com ele; que
confirma que o acusado, em virtude da função que exercia, tinha autonomia para utilizar o
notebook; que, em nenhum momento, o notebook ficou oficialmente sob cautela do ex-Sgt
ELIENAY; que, em 2017, não havia a rotina de graduados serem revistados antes de
entrarem ou saírem do Quartel (...)" (Evento 52, docs. 05-11, do Processo nº 7000266-
35.2020.7.11.0011) (Grifos nossos).
14. Embora a graduada tenha recebido formalmente a carga do EPEx sem
alteração, talvez por inexperiência, deixou de conferir os termos de cautela no
momento em que realizou a conferência do material carga e, portanto, não
identificou de imediato a discrepância em relação ao notebook Dell, o que foi
notado apenas em momento posterior.
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Verifica-se que houve incerteza com relação a quem estaria na posse do
notebook e, ainda, que não foi possível determinar se o material teria sumido
antes ou depois da passagem de cargo do Apelante para a Sargento Ana
Cláudia. Assim, quando constatada a falta, já havia transcorrido tempo
suficiente para que qualquer outra pessoa pudesse se apropriar ilicitamente do
bem pertencente ao Exército Brasileiro.
16. Portanto, entre a passagem do cargo, ocorrida em 31 de julho de 2017, e a
abertura da sindicância, em 31 de janeiro de 2018, para apurar o extravio do
notebook, transcorreu lapso temporal de 6 (seis) meses, não sendo possível
determinar a data exata em que o material sumiu da carga do EPEx tampouco
atribuir que o sumiço tenha ocorrido durante o período em que o Apelante
atuou como responsável pelo material carga.
17. Outro aspecto sustentado pela Defesa Constituída diz respeito ao
reconhecimento feito pelo ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE
CARVALHO do Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR como sendo o suposto
Sargento Gonçalves que entregou o notebook Dell no EPEx. Nesse sentido,
entende que o reconhecimento causou ofensa ao disposto no art. 368 do CPPM.
18. O Código de Processo Penal Militar prevê o procedimento a ser realizado
quando há a necessidade do reconhecimento de pessoa, in verbis:
Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á
pela seguinte forma:
a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva
ser reconhecida;
b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o
reconhecimento;
c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de
intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela.
§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.
§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á têrmo pormenorizado, subscrito pela autoridade,
pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
19. In casu, o reconhecimento aconteceu durante a fase inquisitorial no instante
em que a testemunha ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO
identificou que a pessoa que aparece fardada nas imagens de segurança
gravadas no dia 21/3/2018 como sendo a mesma que realizou a devolução do
notebook Dell e, ainda, como a mesma pessoa que aparece na foto constante no
Relatório de Pesquisa nº 031/2020, de 30/3/2020, ou seja, o Cb MIGUEL
ANTÔNIO PINTO JÚNIOR (Evento 98, doc. 2 e Evento 116, doc. 8 do
Processo nº 7000642-89.2018.7.11.0011).
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Em Juízo, verifica-se que a declaração prestada em sede de IPM foi apenas
ratificada pela testemunha.
21. Assim, embora o reconhecimento não tenha seguido especificamente o rito
estabelecido pela legislação castrense, esta Corte Castrense entende como
válido o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades previstas no
art. 368 do CPPM, podendo ser considerado como prova apta a formar o
convencimento do magistrado, consoante o que se extrai do seguinte aresto, in
verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ABANDONO
DE
POSTO
(CPM,
ART.
195). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO
ACUSADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 195 DO
CPM. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades previstas no CPPM, mesmo não
sendo classificado como "reconhecimento de pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode
ser considerado como prova testemunhal na formação do convencimento do magistrado.
2. O art. 195 do CPM está em perfeita sintonia com as regras e princípios constitucionais,
sobretudo com as regras inerentes ao caráter especial do Direito Penal Militar.
3. A confissão do Réu, na fase inquisitiva, de que saiu da OM quando estava de serviço para
comprar bebidas foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em Juízo, não deixando dúvidas
acerca da autoria e materialidade do delito previsto no art. 195 do CPM.
4. Resta configurado o abandono do lugar de serviço, previsto no art. 195 do CPM, quando o
Apelante, escalado para o serviço da Guarda, de livre e espontânea vontade, se ausenta da
OM, para comprar bebidas no comércio local.
5. Autoria e materialidade do delito comprovadas.
6. Apelo não provido. Decisão Unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
0000055-53.2016.7.08.0008. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: 12/03/2018) (Grifos nossos).
22. No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA
DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE
JUDICIAL
A
CORROBORAR
A
CONDENAÇÃO
E
O
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a
oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas.
2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência
ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive
produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção
da condenação do Paciente transitada em julgado.
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o
conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a
condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que
não se presta o habeas corpus.
4. Ordem denegada.” (HC 133773, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-
2016) (Grifos nossos).
23 Dessa forma, o reconhecimento informal realizado sem a observância dos
requisitos estabelecidos no art. 368 do CPPM, por si só, não constitui nulidade.
Portanto, carece de amparo a pretensão defensiva.
24. Todavia, em que pese não caracterizar a nulidade aventada pela Defesa
Constituída, verifica-se que a ausência de realização de perícia técnica nas
imagens das câmeras de segurança torna frágil a constatação no sentido de
que as imagens captadas naquele local estejam aptas a comprovar a autoria
delitiva.
25. Nesse sentido, não é possível afirmar que a pessoa avistada pela
testemunha ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO nas
imagens gravadas pela câmera de segurança no local das catracas seja a
mesma pessoa identificada na foto constante no Relatório de Pesquisa nº
031/2020, de 30/3/2020.
26. Apenas uma perícia técnica detalhada seria capaz de constatar se o
indivíduo, identificado como Sgt Gonçalves, que aparece nas imagens
passando pela catraca e posteriormente dirigindo-se ao EPEx para entregar o
notebook Dell tratava-se, na realidade, do Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO
JÚNIOR.
27. De igual modo não é possível considerar tão somente o fato de ter havido
ligações telefônicas entre o Apelante e o Cb Gleybe e entre este e o Cb Miguel
como prova de que houve a elaboração de um esquema pelos militares para
que a devolução do notebook ocorresse.
28. Embora o Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico tenha apurado uma troca
de ligações entre o Apelante e o Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR no
dia 21/3/2018, data em que o notebook foi devolvido ao EPEx, não é admissível
supor ou, ainda, concluir a existência de cumplicidade entre ambos na
devolução do material, mormente por não ser possível constatar, com exatidão,
que o militar envolvido na devolução, denominado como Sgt. Gonçalves,
tratava-se do Cb Miguel.
29. Outrossim, a prova testemunhal indica que as ligações telefônicas entre os
supostos envolvidos tratava-se de algo rotineiro, tendo a finalidade de
combinar caronas solidárias que ocorriam entre o Apelante e Cb Gleybe.
Portanto, é plenamente plausível que as ligações tenham ocorrido com o intuito
de tratar especificamente desse assunto, e não do suposto esquema de
devolução do notebook.
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30. Outro ponto que merece atenção diz respeito aos registros de entrada no
QG mediante a utilização do cartão de acesso de graduado (21832) que
pertencia ao Apelante. Em seu interrogatório, o acusado informou que o
ingresso deu-se em razão de ter ido devolver o antigo crachá, sendo que o
perdeu naquela ocasião e registrou Boletim de Ocorrência alguns dias depois
relatando o ocorrido, na esperança de que alguém encontrasse o aludido
cartão e o devolvesse (Evento 1, doc. 5, fls. 14-16, do Processo nº 7000642-
89.2018.7.11.0011).
31. Desse modo, a despeito de existirem registros de entrada e de saída para o
cartão de acesso de Graduado (21832) no Sistema de Controle de Acesso ao
QGEx, tais registros não têm a capacidade de confirmar a autoria delitiva,
sobretudo pelo fato de o Apelante ter perdido o cartão naquela ocasião,
podendo ter sido utilizado por qualquer outro militar pertencente ou não ao
efetivo daquela Organização Militar.
32. A meu ver, com as devidas vênias ao Juízo a quo, o que se demonstra nos
autos é uma tentativa de atribuir o sumiço do material a alguém. E o ora
Apelante está sendo responsabilizado penalmente pelo fato de ter exercido a
função de responsável pelo controle patrimonial do EPEx, sem que haja
quaisquer provas concretas e contundentes a afirmar a autoria delitiva.
33. Não se pode deixar de observar que o Apelante, em que pese fosse o
responsável pelo material carga, não era o detentor desse material, ou seja,
diferentemente do que menciona a Sentença recorrida, não era a única pessoa
daquele setor a ter acesso aos bens constantes da relação de material carga.
34. Isto porque na relação de material carga há o registro de "ELIANAY DE
SOUSA SILVA - 3º Sgt" como "Resp/ pelo Material Carga PEE SISFRON", e
não como detentor do citado material (Evento 1, doc. 5, fls. 17-18, do Processo
nº 7000642-89.2018.7.11.0011).
35. Além disso, outros militares trabalhavam naquele setor, sendo certo que,
estando mal intencionado, qualquer militar seria facilmente capaz de subtrair
um bem pertencente à Fazenda Nacional, inclusive por não existir, àquela
época, rotina de revista nos militares daquela Organização.
36. Portanto, ante o princípio do in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve
prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida
para que seja proferido o decreto absolutório. Por conseguinte, os elementos
probatórios, colacionados aos autos não são suficientemente aptos a permitir a
condenação, de modo que a sentença merece ser reformada, para absolver o
acusado da imputação narrada na Denúncia.
37. Cabe, ainda, tecer um breve comentário acerca da dosimetria fixada pelo
Conselho sentenciante, apenas por apego à argumentação.
38. Percebe-se que, na terceira fase, a pena foi aumentada em 1⁄5 (um quinto),
em razão da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do
parágrafo único do art. 248 do CPM, que prevê:
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vêzes o maior salário
mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
II - em razão de ofício, emprêgo ou profissão. (Grifos nossos).
39. No entanto, entendi que a agravação de pena prevista no citado dispositivo
legal não deveria ter sido aplicada ao presente caso, uma vez que, se fosse
considerada que a profissão do acusado teria facilitado a suposta apropriação,
qual seja, a de militar da ativa, estar-se-ia, muito provavelmente, diante do
cometimento do crime de peculato, delito desclassificado pelo Juízo a quo a
pedido do Órgão Ministerial.
Por essas razões, votei vencido no sentido de dar provimento pelo interposto
pela Defesa Constituída para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-
Sgt ELIENAY DE SOUSA SILVA do crime descrito no art. 248, parágrafo
único, inciso II, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea
"c" c/c a alínea "e", ambos do Código de Processo Penal Militar.”
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento ao Agravo Interno criminal
e, em consequência, conhecer da Revisão Criminal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369335v4 e do código CRC 78127c1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/03/2025, às 17:25:41
7000676-93.2024.7.00.0000
40001369335 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR